Tribunal: STJ
Processo: 0028088-18.2007.4.03.6100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1848926 - SP (2019/0342231-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: SHOP TOUR TV LTDA
AGRAVANTE
: TELEVISAO CACHOEIRA DO SUL LTDA
ADVOGADOS
: MARCOS ALBERTO SANT ́ANNA BITELLI - SP087292
ALEX CARLOS CAPURA DE ARAUJO - SP296255
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: UNIÃO
AGRAVADO
: INTERVOZES - COLETIVO BRASIL DE COMUNICACAO SOCIAL
ADVOGADA
: ANA LUISA FERREIRA PINTO - SP345204
INTERES.
: CABLE-LINK OPERADORA DE SINAIS DE TV A CABO LTDA
INTERES.
: CANAL BRASILEIRO DA INFORMACAO CBI LTDA
ADVOGADO
: LEONARDO RUFINO CAPISTRANO E OUTRO(S) - DF029510
EMENTA
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RADIODIFUSÃO. VIOLAÇÃO
AO LIMITE LEGAL DE 25% DE PUBLICIDADE COMERCIAL NA
PROGRAMAÇÃO TELEVISIVA. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS
COLETIVOS. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO INTOLERÁVEL A
VALOR FUNDAMENTAL DA COLETIVIDADE. INAPLICABILIDADE DA
DANO PRESUMIDO. DESNECESSIDADE DE REEXAME DE
SÚMULA 7/STJ.
FATOS E PROVAS. AGRAVO INTERNO PROVIDO.
1. Cuida-se de recurso contra decisão monocrática que restabeleceu condenação das
emissoras de televisão ao pagamento de indenização por danos morais coletivos pelo
descumprimento do
da
(Código Brasileiro de
art. 124
Lei no 4.117/1962
Telecomunicações), que preceitua: "O tempo destinado na programação das estações
de radiodifusão, à publicidade comercial, não poderá exceder de 25% (vinte e cinco
por cento) do total".
2. É descabida a alegação recursal de que seria necessário o revolvimento dos fatos e
das provas para se constatar o efetivo dano moral coletivo, uma vez que se trata de
categoria autônoma de dano extrapatrimonial, a qual não representa a soma dos danos
morais individuais e não exige comprovação do dano à coletividade, por ser
presumido. Nessa toada, o dano moral coletivo não depende de prova da dor, do
sofrimento ou do abalo psicológico dos indivíduos que compõem a comunidade.
3. Ainda que se reconheça que "o dano moral coletivo é aferível
, ou seja, sua
in re ipsa
configuração decorre da mera constatação da prática de conduta ilícita que, de maneira
injusta e intolerável, viole direitos de conteúdo extrapatrimonial da coletividade,
revelando-se despicienda a demonstração de prejuízos concretos ou de efetivo abalo
Documento eletrônico VDA53262885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/12/2025 11:30:08
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: e371a2fa-dded-4f8b-8b70-518709998689

moral" (
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma,
REsp n. 1.517.973/PE,
julgado em
DJe de
, ele se restringe às hipóteses em que
16/11/2017,
1/2/2018)
configurada grave ofensa aos valores e direitos essenciais da sociedade, sob pena de
sua banalização e desvirtuamento.
4. Segundo a jurisprudência do STJ, configura-se dano moral coletivo, dentre
outras, nas seguintes hipóteses: ofensa à dignidade de crianças e adolescentes por
(
relator Ministro Luis Felipe
quadro de programa televisivo REsp n. 1.517.973/PE,
Salomão, Quarta Turma, julgado em
DJe de
;
16/11/2017,
1/2/2018) exibição de filmes
não recomendados para menores de 18 anos em horário diverso da classificação
(
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
indicativa REsp n. 1.840.463/SP,
Turma, julgado em
DJe de
;
19/11/2019,
3/12/2019) atendimento bancário inadequado
a pessoas com dificuldade de locomoção (idosos, pessoas com deficiência física e
(
gestantes), obrigadas a subir lances de escadas em agência bancária
relator Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, julgado em
REsp n. 1.221.756/RJ,
DJe de
;
2/2/2012,
10/2/2012) lesão ao meio ambiente por supressão de vegetação
(
relatora Ministra Regina Helena
nativa, isto é, desmatamento REsp n. 2.200.069/MT,
Costa, Primeira Turma, julgado em
DJEN de
13/5/2025,
21/5/2025;
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma,
REsp n. 1.989.778/MT,
julgado em
DJe de
;
19/9/2023,
22/9/2023) alienação de terrenos em loteamento
(
irregular, com a veiculação de publicidade enganosa a consumidores de baixa renda
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado
REsp n. 1.539.056/MG,
em
DJe de
;
6/4/2021,
18/5/2021) dano moral coletivo no processo penal, por prática
de ato ilícito com grave ofensa à moralidade pública ou com desrespeito aos
princípios de observância obrigatória no âmbito da Administração Pública, com a
(
relator Ministro
intenção de satisfazer interesses pessoais
REsp n. 2.018.442/RJ,
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
;
12/12/2023,
19/12/2023)
(
exploração comercial de "jogo de azar", qual seja, bingo REsp n. 1.567.123/RS,
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
14/6/2016,
;
28/8/2020) vício de quantidade e de informação na venda de sardinha enlatada em
(
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
conserva REsp n. 1.586.515/RS,
julgado em
DJe de
;
22/5/2018,
29/5/2018) revendedor de combustível automotivo que
pratica a conduta denominada "infidelidade de bandeira", ou seja, o ato de ostentar
marca comercial de uma distribuidora e, não obstante, adquirir e revender produtos
(
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta
de outras
REsp n. 1.487.046/MT,
Turma, julgado em
DJe de
;
28/3/2017,
16/5/2017) venda de combustível adulterado
(AgRg no
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda
REsp n. 1.529.892/RS,
Turma, julgado em
DJe de
;
27/9/2016,
13/10/2016) veiculação de propaganda de
(
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
cigarro na televisão REsp n. 1.101.949/DF,
Turma, julgado em
DJe de
;
10/5/2016,
30/5/2016) comercialização de leite com vício
(AgRg no
relator Ministro Napoleão Nunes Maia
de qualidade
REsp n. 1.283.434/GO,
Filho, Primeira Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
7/4/2016,
15/4/2016;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 1.343.283/RJ,
DJe de
;
(AgRg no
17/2/2020,
19/2/2020) prestação deficiente de serviço de telefonia
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
REsp n. 1.485.610/PA,
julgado em
DJe de
EDcl no AgRg no
18/2/2016,
29/2/2016;
REsp n. 1.526.946/RN,
relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em
DJe de
5/11/2015,
relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma,
13/11/2015; REsp n. 1.291.213/SC,
julgado em
DJe de
;
30/8/2012,
25/9/2012) prestação inadequada de serviço de
(AgRg no
relator Ministro Humberto
iluminação pública
REsp n. 1.541.563/RJ,
Martins, Segunda Turma, julgado em
DJe de
;
8/9/2015,
16/9/2015) descumprimento
de dever legal por instituição financeira obrigada a adotar o método braille nos
Documento eletrônico VDA53262885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/12/2025 11:30:08
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: e371a2fa-dded-4f8b-8b70-518709998689

contratos bancários de adesão celebrados com pessoa portadora de deficiência visual
(
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
REsp n. 1.315.822/RJ,
julgado em
DJe de
;
24/3/2015,
16/4/2015) irregularidade no fornecimento de água
(
relator Ministro Herman Benjamin,
potável encanada
REsp n. 1.820.000/SE,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
17/9/2019,
11/10/2019)
5. Vê-se que é reiterado o entendimento de que o dano moral coletivo ficará
caracterizado se ocorrer lesão a valores fundamentais da sociedade e se essa
vulneração for injusta e intolerável, para que o instituto não seja tratado de forma
trivial, notadamente em decorrência de sua repercussão social. Como ponto de
convergência entre os arestos lembrados, tem-se, na maioria das condenações,
cumulativamente, a presença da vulnerabilidade do público lesado: crianças,
adolescentes, idosos, pessoas com deficiência, gestantes, consumidores com
hipossuficiência técnica (informacional) e econômica. Porém, no caso em tela, não há
elementos que indiquem a vulnerabilidade dos telespectadores que demandaria mais
proteção pela suscetibilidade à influência do caráter persuasivo da propaganda
comercial.
6. Nessa linha de inteleção, a conduta das emissoras de televisão, que descumpriram o
tempo máximo destinado à publicidade comercial na programação, apesar de ser
ilegal, não foi capaz de abalar, de forma intolerável, interesse fundamental dos
telespectadores.
7. Por mais relevantes que sejam certos direitos transindividuais, a reparação por lesão
extrapatrimonial só deve ocorrer quando eles forem consideravelmente violados. A
esse respeito, nota-se que as instâncias inferiores, soberanas no exame da matéria
fático-probatória, não identificaram qualquer especificidade no caso concreto que
pudesse ser tida como caracterizadora da maior gravidade da conduta das emissoras
televisivas recorrentes.
8. Pelo descumprimento da legislação do setor de telecomunicações (
,
Lei no 4.117/62)
as emissoras televisivas continuam obrigadas à readequação de sua grade de
programação, reduzindo-se o tempo de publicidade comercial até o limite de 25%
(vinte e cinco por cento) do total, sob pena de aplicação gradativa das sanções
previstas na referida Lei, de acordo com os decretos judiciais das instâncias inferiores.
9. É imperioso o provimento do presente agravo interno, somente para se afastar a
condenação das emissoras televisivas ao pagamento de indenização por danos morais
coletivos.
10. Agravo interno provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
11/12/2025
17/12/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
18 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53262885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/12/2025 11:30:08
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: e371a2fa-dded-4f8b-8b70-518709998689

MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA53262885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/12/2025 11:30:08
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: e371a2fa-dded-4f8b-8b70-518709998689

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1848926 - SP (2019/0342231-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: SHOP TOUR TV LTDA
AGRAVANTE
: TELEVISAO CACHOEIRA DO SUL LTDA
ADVOGADOS
: MARCOS ALBERTO SANT ́ANNA BITELLI - SP087292
ALEX CARLOS CAPURA DE ARAUJO - SP296255
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: UNIÃO
AGRAVADO
: INTERVOZES - COLETIVO BRASIL DE COMUNICACAO SOCIAL
ADVOGADA
: ANA LUISA FERREIRA PINTO - SP345204
INTERES.
: CABLE-LINK OPERADORA DE SINAIS DE TV A CABO LTDA
INTERES.
: CANAL BRASILEIRO DA INFORMACAO CBI LTDA
ADVOGADO
: LEONARDO RUFINO CAPISTRANO E OUTRO(S) - DF029510
EMENTA
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RADIODIFUSÃO. VIOLAÇÃO
AO LIMITE LEGAL DE 25% DE PUBLICIDADE COMERCIAL NA
PROGRAMAÇÃO TELEVISIVA. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS
COLETIVOS. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO INTOLERÁVEL A
VALOR FUNDAMENTAL DA COLETIVIDADE. INAPLICABILIDADE DA
DANO PRESUMIDO. DESNECESSIDADE DE REEXAME DE
SÚMULA 7/STJ.
FATOS E PROVAS. AGRAVO INTERNO PROVIDO.
1. Cuida-se de recurso contra decisão monocrática que restabeleceu condenação das
emissoras de televisão ao pagamento de indenização por danos morais coletivos pelo
descumprimento do
da
(Código Brasileiro de
art. 124
Lei no 4.117/1962
Telecomunicações), que preceitua: "O tempo destinado na programação das estações
de radiodifusão, à publicidade comercial, não poderá exceder de 25% (vinte e cinco
por cento) do total".
2. É descabida a alegação recursal de que seria necessário o revolvimento dos fatos e
das provas para se constatar o efetivo dano moral coletivo, uma vez que se trata de
categoria autônoma de dano extrapatrimonial, a qual não representa a soma dos danos
morais individuais e não exige comprovação do dano à coletividade, por ser
presumido. Nessa toada, o dano moral coletivo não depende de prova da dor, do
sofrimento ou do abalo psicológico dos indivíduos que compõem a comunidade.
3. Ainda que se reconheça que "o dano moral coletivo é aferível
, ou seja, sua
in re ipsa
configuração decorre da mera constatação da prática de conduta ilícita que, de maneira
injusta e intolerável, viole direitos de conteúdo extrapatrimonial da coletividade,
revelando-se despicienda a demonstração de prejuízos concretos ou de efetivo abalo
Documento eletrônico VDA52410013 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/11/2025 17:11:50
Código de Controle do Documento: ea81df4b-6b04-4391-9444-5423023e28bd

moral" (
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma,
REsp n. 1.517.973/PE,
julgado em
DJe de
, ele se restringe às hipóteses em que
16/11/2017,
1/2/2018)
configurada grave ofensa aos valores e direitos essenciais da sociedade, sob pena de
sua banalização e desvirtuamento.
4. Segundo a jurisprudência do STJ, configura-se dano moral coletivo, dentre
outras, nas seguintes hipóteses: ofensa à dignidade de crianças e adolescentes por
(
relator Ministro Luis Felipe
quadro de programa televisivo REsp n. 1.517.973/PE,
Salomão, Quarta Turma, julgado em
DJe de
;
16/11/2017,
1/2/2018) exibição de filmes
não recomendados para menores de 18 anos em horário diverso da classificação
(
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
indicativa REsp n. 1.840.463/SP,
Turma, julgado em
DJe de
;
19/11/2019,
3/12/2019) atendimento bancário inadequado
a pessoas com dificuldade de locomoção (idosos, pessoas com deficiência física e
(
gestantes), obrigadas a subir lances de escadas em agência bancária
relator Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, julgado em
REsp n. 1.221.756/RJ,
DJe de
;
2/2/2012,
10/2/2012) lesão ao meio ambiente por supressão de vegetação
(
relatora Ministra Regina Helena
nativa, isto é, desmatamento REsp n. 2.200.069/MT,
Costa, Primeira Turma, julgado em
DJEN de
13/5/2025,
21/5/2025;
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma,
REsp n. 1.989.778/MT,
julgado em
DJe de
;
19/9/2023,
22/9/2023) alienação de terrenos em loteamento
(
irregular, com a veiculação de publicidade enganosa a consumidores de baixa renda
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado
REsp n. 1.539.056/MG,
em
DJe de
;
6/4/2021,
18/5/2021) dano moral coletivo no processo penal, por prática
de ato ilícito com grave ofensa à moralidade pública ou com desrespeito aos
princípios de observância obrigatória no âmbito da Administração Pública, com a
(
relator Ministro
intenção de satisfazer interesses pessoais
REsp n. 2.018.442/RJ,
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
;
12/12/2023,
19/12/2023)
(
exploração comercial de "jogo de azar", qual seja, bingo REsp n. 1.567.123/RS,
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
14/6/2016,
;
28/8/2020) vício de quantidade e de informação na venda de sardinha enlatada em
(
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
conserva REsp n. 1.586.515/RS,
julgado em
DJe de
;
22/5/2018,
29/5/2018) revendedor de combustível automotivo que
pratica a conduta denominada "infidelidade de bandeira", ou seja, o ato de ostentar
marca comercial de uma distribuidora e, não obstante, adquirir e revender produtos
(
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta
de outras
REsp n. 1.487.046/MT,
Turma, julgado em
DJe de
;
28/3/2017,
16/5/2017) venda de combustível adulterado
(AgRg no
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda
REsp n. 1.529.892/RS,
Turma, julgado em
DJe de
;
27/9/2016,
13/10/2016) veiculação de propaganda de
(
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
cigarro na televisão REsp n. 1.101.949/DF,
Turma, julgado em
DJe de
;
10/5/2016,
30/5/2016) comercialização de leite com vício
(AgRg no
relator Ministro Napoleão Nunes Maia
de qualidade
REsp n. 1.283.434/GO,
Filho, Primeira Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
7/4/2016,
15/4/2016;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 1.343.283/RJ,
DJe de
;
(AgRg no
17/2/2020,
19/2/2020) prestação deficiente de serviço de telefonia
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
REsp n. 1.485.610/PA,
julgado em
DJe de
EDcl no AgRg no
18/2/2016,
29/2/2016;
REsp n. 1.526.946/RN,
relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em
DJe de
5/11/2015,
relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma,
13/11/2015; REsp n. 1.291.213/SC,
julgado em
DJe de
;
30/8/2012,
25/9/2012) prestação inadequada de serviço de
(AgRg no
relator Ministro Humberto
iluminação pública
REsp n. 1.541.563/RJ,
Martins, Segunda Turma, julgado em
DJe de
;
8/9/2015,
16/9/2015) descumprimento
de dever legal por instituição financeira obrigada a adotar o método braille nos
Documento eletrônico VDA52410013 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/11/2025 17:11:50
Código de Controle do Documento: ea81df4b-6b04-4391-9444-5423023e28bd

contratos bancários de adesão celebrados com pessoa portadora de deficiência visual
(
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
REsp n. 1.315.822/RJ,
julgado em
DJe de
;
24/3/2015,
16/4/2015) irregularidade no fornecimento de água
(
relator Ministro Herman Benjamin,
potável encanada
REsp n. 1.820.000/SE,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
17/9/2019,
11/10/2019)
5. Vê-se que é reiterado o entendimento de que o dano moral coletivo ficará
caracterizado se ocorrer lesão a valores fundamentais da sociedade e se essa
vulneração for injusta e intolerável, para que o instituto não seja tratado de forma
trivial, notadamente em decorrência de sua repercussão social. Como ponto de
convergência entre os arestos lembrados, tem-se, na maioria das condenações,
cumulativamente, a presença da vulnerabilidade do público lesado: crianças,
adolescentes, idosos, pessoas com deficiência, gestantes, consumidores com
hipossuficiência técnica (informacional) e econômica. Porém, no caso em tela, não há
elementos que indiquem a vulnerabilidade dos telespectadores que demandaria mais
proteção pela suscetibilidade à influência do caráter persuasivo da propaganda
comercial.
6. Nessa linha de inteleção, a conduta das emissoras de televisão, que descumpriram o
tempo máximo destinado à publicidade comercial na programação, apesar de ser
ilegal, não foi capaz de abalar, de forma intolerável, interesse fundamental dos
telespectadores.
7. Por mais relevantes que sejam certos direitos transindividuais, a reparação por lesão
extrapatrimonial só deve ocorrer quando eles forem consideravelmente violados. A
esse respeito, nota-se que as instâncias inferiores, soberanas no exame da matéria
fático-probatória, não identificaram qualquer especificidade no caso concreto que
pudesse ser tida como caracterizadora da maior gravidade da conduta das emissoras
televisivas recorrentes.
8. Pelo descumprimento da legislação do setor de telecomunicações (
,
Lei no 4.117/62)
as emissoras televisivas continuam obrigadas à readequação de sua grade de
programação, reduzindo-se o tempo de publicidade comercial até o limite de 25%
(vinte e cinco por cento) do total, sob pena de aplicação gradativa das sanções
previstas na referida Lei, de acordo com os decretos judiciais das instâncias inferiores.
9. É imperioso o provimento do presente agravo interno, somente para se afastar a
condenação das emissoras televisivas ao pagamento de indenização por danos morais
coletivos.
10. Agravo interno provido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por SHOP TOUR TV LITDA. e TELEVISÃO
CACHOEIRA DO SUL LTDA. contra decisão monocrática da lavra do Ministro Herman
Benjamin, que deu parcial provimento ao recurso especial do MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL, para restabelecer a sentença de fls. 1.503-1.518 quanto à condenação das emissoras de
radiodifusão ao pagamento de indenização por danos morais coletivos, e conheceu do agravo para
não conhecer do recurso especial das ora agravantes, nos termos da seguinte fundamentação (fls.
2.032-2.035):
1. Recurso Especial do Ministério Público Federal
O recurso do
merece prosperar em parte.
Parquet
Documento eletrônico VDA52410013 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/11/2025 17:11:50
Código de Controle do Documento: ea81df4b-6b04-4391-9444-5423023e28bd

Trata-se de Ação Civil Pública proposta com o escopo de obrigar as empresas
que prestam serviço de radiodifusão a adequarem sua programação ao limite de
25% (vinte e cinco porcento) de publicidade comercial na grade horária.
O Colegiado originário, soberano na avaliação do conjunto fático-probatório dos
autos, consignou:

A produção de prova foi suficiente para formação da cognição do magistrado,
visto que a União, por meio do Ministério das Comunicações, trouxe aos autos
documentos acostados às fls. 514/642, em que constam processos
administrativos de apuração de infração instaurados para a verificação das
irregularidades apontadas.
Tais processos contém, inclusive, degravação da programação das rés, em que se
comprova o quanto alegado pela autora na inicial.
(...)
Como se vê, não há previsão de aplicação de pena de cassação diretamente para
a hipótese de descumprimento do
da
Aliás, para a hipótese
art. 124
Lei 4.114/62.
em testilha sequer é possível a aplicação direta da pena de cassação antes da
prévia aplicação da pena de suspensão prevista no
da referida norma de
art. 63
regência.
Apenas na hipótese de reincidência na infração de desrespeito ao limite de
publicidade anteriormente punida com suspensão (art. 64, "a" da
,
Lei 4.114/62)
ou na ausência de correção tempestiva da infração motivadora da suspensão
anteriormente imposta (art. 64, V da indigitada norma), é possível a aplicação da
pena de cassação da concessão. Destarte, merece reforma a r. sentença na parte
em que estabeleceu punição direta em desrespeito à gradação prevista em lei.
Quanto à alegada ausência de dano moral coletivo, igualmente assiste razão às
apelantes.
Apesar de ter havido apuração pelo Ministério das Comunicações de desrespeito
ao limite de 25% de publicidade comercial na grade horária das rés, a autora não
logrou demonstrar, nem com os documentos acostados nos autos, nem com sua
argumentação, qual seria o efetivo dano moral experimentado pela coletividade.

Depreende-se da análise dos autos que as empresas recorridas reiteradamente
deixaram de observar o disposto no
da
a qual estabelece
art. 124
Lei 4.117/1962,
que o tempo destinado na programação das estações de radiodifusão à
publicidade comercial não poderá exceder 25% (vinte e cinco por cento) do total.
Entretanto, conforme assentado pelo órgão julgador, o
não prevê a
art. 64
penalidade de cassação da concessão para a hipótese
. Dessa forma,
sub judice
sob pena de afronta ao princípio da legalidade, o
deve ser mantido nesse
decisum
ponto.
Para que não pairem dúvidas, transcrevo o
da
art. 64
Lei 4.117/1962:

Art. 64. A pena de cassação poderá ser imposta nos seguintes casos:
a) infringência do artigo 53;
b) reincidência em infração anteriormente punida com suspensão;
c) interrupção do funcionamento por mais de trinta (30) dias consecutivos,
exceto quando tenha, para isso, obtido autorização prévia do CONTEL;
d) superveniência da incapacidade legal, técnica, financeira ou econômica para
execução dos serviços da concessão ou permissão;
Documento eletrônico VDA52410013 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/11/2025 17:11:50
Código de Controle do Documento: ea81df4b-6b04-4391-9444-5423023e28bd

e) não haver a concessionária ou permissionária, no prazo estipulado. corrigido
as irregularidades motivadoras da suspensão anteriormente importa;
f) não haver a concessionária ou permissionária cumprido as exigências e prazos
estipulados, até o licenciamento definitivo de sua estação,
g) não-observância, pela concessionária ou permissionária, das disposições
contidas no
e seus §§ 1° e 2°, da Constituição.
art. 222, caput

Por outro lado, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica em
relação à possibilidade de condenação por danos morais coletivos sempre que
constatada prática ilícita que ofenda valores e interesses fundamentais de uma
coletividade.
Como é sabido, a lesão de interesses transindividuais não apenas atinge a esfera
jurídica de titulares de direito individualmente considerados, como também
compromete bens, institutos e valores jurídicos superiores, revestindo-se de
interesse social qualificado. Portanto, ao contrário do decidido pela Corte
regional, o dano decorre da própria circunstância do ato lesivo e prescinde de
prova objetiva do prejuízo individual sofrido.
Nesse sentido:
Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira
REsp 1.586.515/RS,
Turma, DJe 29.5.2018;
Rel. Ministro Luis Felipe Salomão,
REsp 1.517.973/PE,
Quarta Turma, DJe 1o.2.2018;
Rel. Ministro Luis Felipe
REsp 1.487.046/MT,
Salomão, Quarta Turma, DJe 16.5.2017;
Rel. Ministro
EREsp 1.367.923/RJ,
João Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe 15.3.2017; AgRg no
Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe
REsp 1.529.892/RS,
13.10.2016;
Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe
REsp 1.101.949/DF,
30.5.2016; AgRg no
Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia
REsp 1.283.434/GO,
Filho, Primeira Turma, DJe 15.4.2016; AgRg no
Rel.
REsp 1.485.610/PA,
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 29.2.2016; AgRg no
Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe
REsp 1526946/RN,
24.9.2015; AgRg no
Rel. Ministro Humberto Martins,
REsp 1.541.563/RJ,
Segunda Turma, DJe 16.9.2015;
Rel. Ministro Marco
REsp 1.315.822/RJ,
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 16.4.2015;
Rel.
REsp 1291213/SC,
Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 25.9.2012;
Rel.
REsp 1.221.756/RJ,
Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, DJe 10.2.2012.
Mais recentes:

RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
AMBIENTAL.
IRREGULARIDADE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL
ENCANADA. DANO MORAL COLETIVO CARACTERIZADO. QUANTUM
INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. Trata-se, na origem, de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público
do Estado de Sergipe para obrigar a ora recorrente a fornecer serviço regular de
abastecimento de água potável encanada para a população do Município de Frei
Paulo e dos seus povoados, inclusive com a realização de obras de ampliação da
rede de abastecimento, tornando tal serviço adequado e eficiente, além de
condená-la em danos morais coletivos.
2. Em primeiro grau os pedidos foram julgados parcialmente procedentes e a
Apelação da concessionária de serviço público foi provida apenas para ampliar o
prazo para o cumprimento das obrigações de fazer a ela impostas.
3. A suscitada ofensa constitucional não merece conhecimento, porquanto o
exame da violação de dispositivos constitucionais é de competência exclusiva do
Documento eletrônico VDA52410013 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/11/2025 17:11:50
Código de Controle do Documento: ea81df4b-6b04-4391-9444-5423023e28bd

Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o
III, do permissivo
art. 102,
constitucional.
4. Acertado o reconhecimento pelo Tribunal
do dano moral coletivo. A
a quo
lesão de interesses transindividuais atinge não apenas a esfera jurídica de
titulares de direito individualmente considerados, como também compromete
bens, institutos e valores jurídicos superiores, revestindo-se de interesse social
qualificado.
6. A privação do fornecimento de água e a irregularidade de tal serviço, lesa não
só o indivíduo prejudicado pela falta de bem vital e pelo serviço deficiente, como
também toda coletividade cujos diversos direitos são violados: dignidade da
pessoa humana, saúde pública, meio ambiente equilibrado. O dano, portanto,
decorre da própria circunstância do ato lesivo e prescinde de prova objetiva do
prejuízo individual sofrido.
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à
possibilidade de condenação por danos morais coletivos sempre que constatada
prática ilícita que viole valores e interesses fundamentais de uma coletividade.
Nesse sentido: Precedentes:
Rel. Ministra Nancy Andrighi,
REsp 1.586.515/RS,
Terceira Turma, DJe
Rel. Ministro Luis Felipe
29/5/2018; REsp 1.517.973/PE,
Salomão, Quarta Turma, DJe 1o/2/2018;
Rel. Ministro Luis
REsp 1.487.046/MT,
Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe
Rel. Min.
16/5/2017; EREsp 1.367.923/RJ,
João Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe
AgRg no
15/03/2017;
Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe
REsp 1.529.892/RS,
Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe
13/10/2016; REsp 1.101.949/DF,
AgRg no
Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia
30/5/2016;
REsp 1.283.434/GO,
Filho, Primeira Turma, DJe
AgRg no
Rel.
15/4/2016;
REsp 1.485.610/PA,
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe
AgRg no
29/2/2016;
Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe
REsp 1526946/RN,
AgRg no
Rel. Ministro Humberto Martins,
24/9/2015;
REsp 1.541.563/RJ,
Segunda Turma, DJe
Rel. Ministro Marco
16/9/2015; REsp 1.315.822/RJ,
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe
Rel.
16/4/2015; REsp 1291213/SC,
Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe
Rel.
25/9/2012; REsp 1221756/RJ,
Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, DJe 10/2/2012.
8. No tocante ao pleito de redução da quantia fixada a título de danos morais, a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a revisão de
tais valores somente é possível quando exorbitante ou insignificante, em
flagrante violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que
não é o caso dos autos. A verificação da razoabilidade do quantum indenizatório
esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.
9. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.
(
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
REsp 1.820.000/SE,
TURMA, DJe 11/10/2019)

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS
COLETIVOS.
DISPONIBILIZAÇÃO
NO
MERCADO
DE
LEITE
IMPRÓPRIO PARA O CONSUMIDOR. DANO MORAL COLETIVO
CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo
no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
Aos recursos
9/3/2016:
Documento eletrônico VDA52410013 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/11/2025 17:11:50
Código de Controle do Documento: ea81df4b-6b04-4391-9444-5423023e28bd

interpostos com fundamento no
(relativos a decisões publicadas a
CPC/2015
partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade
recursal na forma do novo CPC.
2. Os danos morais coletivos configuram-se na própria prática ilícita, dispensam
a prova de efetivo dano ou sofrimento da sociedade e se baseiam na
responsabilidade de natureza objetiva, na qual é desnecessária a comprovação de
culpa ou de dolo do agente lesivo.
3. Esta Corte já se manifestou no sentido de que o atentado aos interesses dos
consumidores que seja de razoável significância e desborde os limites da
tolerabilidade gera dano coletivo, como ocorre no presente caso, dada a
comprovada comercialização de leite com vício de qualidade.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA
AREsp 1.343.283/RJ,
TURMA, DJe 19/2/2020)

2. Agravo em Recurso Especial das empresas

A irresignação merece conhecimento, contudo não prospera.
Inicialmente, cabe ressaltar que o Presidente ou Vice-presidente do Tribunal a
pode julgar a admissibilidade do Recurso Especial e negar-lhe seguimento,
quo
caso a pretensão da parte recorrente encontre óbice em alguma Súmula do
Superior Tribunal de Justiça, sem que haja ofensa à competência desta Corte.
As agravantes salientam que a atividade por elas exercida não pode "ser rotulada
como publicidade comercial, se tratando de gênero diferenciado denominado
'roteiros de compras', que traz ao telespectador diversas opões de compra de
produtos e serviços". Além disso, os canais de programação são exclusivos para
a venda.
O TRF da 3a Região concluiu que "o conteúdo de publicidade comercial
veiculado nas transmissões de radiodifusão em sinal aberto, que é objeto dos
autos, continua com publicidade limitada aos 25% estabelecidos na legislação".
Dessa forma, modificar o entendimento adotado no aresto controvertido
implicaria revisão de matéria fático-probatória, o que é obstado a este Tribunal
Superior, consoante prevê a
"A pretensão de simples reexame de
Súmula 7/STJ:
prova não enseja Recurso Especial".
Nas razões do recurso interno (fls. 2.043-2.057), as sociedades empresárias
agravantes alegam que a decisão combatida violou a Súmula no 7 do STJ, pois teria havido
reanálise de prova para se constatar a ocorrência de dano moral coletivo.
Sustentam que o simples desrespeito ao limite de publicidade não é suficiente para
configurar o dano moral coletivo, haja vista que não houve ofensa aos valores essenciais da
coletividade para justificar a condenação.
Requerem o provimento do agravo interno.
Contrarrazões ao recurso interno apresentadas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL (fls. 2.089-2.093).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA52410013 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/11/2025 17:11:50
Código de Controle do Documento: ea81df4b-6b04-4391-9444-5423023e28bd

VOTO
O agravo interno merece prosperar.
Conquanto as sociedades empresárias agravantes não tenham razão quando alegam
que a decisão combatida violou a Súmula no 7 do STJ, por supostamente ter havido reanálise de
prova para se constatar a ocorrência de dano moral coletivo, estão, por outro lado, corretas ao
afirmarem que, na hipótese em exame, não houve ofensa grave e intolerável a valores essenciais da
sociedade para justificar a condenação.
Como se sabe, "o dano moral coletivo é aferível
, ou seja, sua configuração
in re ipsa
decorre da mera constatação da prática de conduta ilícita que, de maneira injusta e intolerável,
viole direitos de conteúdo extrapatrimonial da coletividade, revelando-se despicienda a
demonstração de prejuízos concretos ou de efetivo abalo moral" (
relator
REsp n. 1.517.973/PE,
Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
DJe de
. Assim
16/11/2017,
1/2/2018)
sendo, é descabida a alegação recursal de que seria necessário o revolvimento dos fatos e das
provas para se constatar o efetivo dano moral coletivo, uma vez que se trata de categoria autônoma
de dano extrapatrimonial, a qual não representa a soma dos danos morais individuais e não exige
comprovação do dano à coletividade, por ser presumido.
Nessa toada, o dano moral coletivo não depende de prova da dor, do sofrimento ou
do abalo psicológico dos indivíduos que compõem a comunidade. Assim, é despicienda a
comprovação dos danos sofridos no campo dos interesses difusos e coletivos.
Além disso, é importante recordar que os danos morais coletivos restringem-se às
hipóteses em que configurada grave ofensa aos bens e direitos essenciais da sociedade. Em outras
palavras, somente se constatam quando são feridos os valores mais caros para a coletividade, sob
pena de sua banalização e desvirtuamento.
Segundo a jurisprudência do STJ, configura-se dano moral coletivo, dentre outras,
nas seguintes hipóteses: ofensa à dignidade de crianças e adolescentes por quadro de
(
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma,
programa televisivo REsp n. 1.517.973/PE,
julgado em
DJe de
;
16/11/2017,
1/2/2018) exibição de filmes não recomendados para menores
(
relator
de 18 anos em horário diverso da classificação indicativa
REsp n. 1.840.463/SP,
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
;
19/11/2019,
3/12/2019)
atendimento bancário inadequado a pessoas com dificuldade de locomoção (idosos, pessoas
(
com deficiência física e gestantes), obrigadas a subir lances de escadas em agência bancária
relator Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, julgado em
REsp n. 1.221.756/RJ,
2/2/2012,
DJe de
;
10/2/2012) lesão ao meio ambiente por supressão de vegetação nativa, isto é,
(
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
desmatamento REsp n. 2.200.069/MT,
julgado em
DJEN de
relatora Ministra Assusete
13/5/2025,
21/5/2025; REsp n. 1.989.778/MT,
Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe de
;
19/9/2023,
22/9/2023) alienação de terrenos em
loteamento irregular, com a veiculação de publicidade enganosa a consumidores de baixa
Documento eletrônico VDA52410013 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/11/2025 17:11:50
Código de Controle do Documento: ea81df4b-6b04-4391-9444-5423023e28bd

(
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
renda REsp n. 1.539.056/MG,
DJe de
;
6/4/2021,
18/5/2021) dano moral coletivo no processo penal, por prática de ato
ilícito com grave ofensa à moralidade pública ou com desrespeito aos princípios de
observância obrigatória no âmbito da Administração Pública, com a intenção de satisfazer
(
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
interesses pessoais
REsp n. 2.018.442/RJ,
julgado em
DJe de
;
12/12/2023,
19/12/2023) exploração comercial de "jogo de azar", qual seja,
(
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
bingo REsp n. 1.567.123/RS,
DJe de
;
14/6/2016,
28/8/2020) vício de quantidade e de informação na venda de sardinha
(
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
enlatada em conserva REsp n. 1.586.515/RS,
julgado em
DJe de
;
22/5/2018,
29/5/2018) revendedor de combustível automotivo que pratica a
conduta denominada "infidelidade de bandeira", ou seja, o ato de ostentar marca comercial
(
de uma distribuidora e, não obstante, adquirir e revender produtos de outras
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
REsp n. 1.487.046/MT,

DJe
de
;

(AgRg
no
28/3/2017,

16/5/2017)
venda
de
combustível
adulterado
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
REsp n. 1.529.892/RS,
DJe de
;
(
27/9/2016,
13/10/2016) veiculação de propaganda de cigarro na televisão
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe de
REsp n. 1.101.949/DF,
10/5/2016,
;
(AgRg no
30/5/2016) comercialização de leite com vício de qualidade
REsp n. 1.283.434/GO,
relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
DJe de
7/4/2016,
AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
15/4/2016;
AREsp n. 1.343.283/RJ,
julgado em
DJe de
;
(AgRg no
17/2/2020,
19/2/2020) prestação deficiente de serviço de telefonia
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
REsp n. 1.485.610/PA,
DJe de
EDcl no AgRg no
relator Ministro
18/2/2016,
29/2/2016;
REsp n. 1.526.946/RN,
Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em
DJe de
5/11/2015,
13/11/2015;
relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em
DJe
REsp n. 1.291.213/SC,
30/8/2012,
de
;
(AgRg no
25/9/2012) prestação inadequada de serviço de iluminação pública
relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em
REsp n. 1.541.563/RJ,
8/9/2015,
DJe de
;
16/9/2015) descumprimento de dever legal por instituição financeira obrigada a
adotar o método braille nos contratos bancários de adesão celebrados com pessoa portadora
(
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
de deficiência visual REsp n. 1.315.822/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
;
24/3/2015,
16/4/2015) irregularidade no fornecimento de água
(
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
potável encanada REsp n. 1.820.000/SE,
julgado em
DJe de
.
17/9/2019,
11/10/2019)
Ao se relacionar todos os julgados do STJ citados na decisão agravada, e mais
alguns, percebe-se, pelo estudo do rol supracitado, que o dano moral coletivo ficará caracterizado
se ocorrer lesão a valores fundamentais da sociedade e se essa vulneração for injusta e
intolerável, para que o instituto não seja tratado de forma trivial, notadamente em decorrência
de sua repercussão social. Ademais, Como ponto de convergência entre os arestos lembrados, tem-
se, na maioria das condenações, cumulativamente, a presença da vulnerabilidade do público
Documento eletrônico VDA52410013 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/11/2025 17:11:50
Código de Controle do Documento: ea81df4b-6b04-4391-9444-5423023e28bd

lesado: crianças, adolescentes, idosos, pessoas com deficiência, gestantes, consumidores com
hipossuficiência técnica (informacional) e econômica. Porém, no caso em tela, não há elementos
que indiquem a vulnerabilidade dos telespectadores que demandaria mais proteção pela
suscetibilidade à influência do caráter persuasivo da propaganda comercial.
Dito isso, é necessário observar que se cinge a presente controvérsia sobre o
descumprimento do
da
(Código Brasileiro de Telecomunicações), que
art. 124
Lei no 4.117/1962
preceitua:
Art. 124. O tempo destinado na programação das estações de radiodifusão, à
publicidade comercial, não poderá exceder de 25% (vinte e cinco por cento) do
total.
§ 1o Para os fins desta Lei, considera-se publicidade comercial o espaço da
programação para a difusão de mensagens e informações com conteúdo próprio
de publicidade de produtos e serviços para os consumidores e/ou de promoção de
imagem e marca de empresas. (Incluído pela Lei no 14.408, de 2022)
§ 2o As emissoras que, pela legislação em vigor, possuam outorgas de caráter
não oneroso estarão desobrigadas do pagamento previsto no § 1o deste artigo,
sem prejuízo das demais formalidades necessárias à aprovação do pedido.
(Incluído pela Lei no 15.182, de 2025)
A despeito dessa lei setorial ser antiga, de 1962, o dispositivo supratranscrito
continua em vigor, tanto que, recentemente, foram incluídos dois parágrafos em sua redação, um
dos quais no corrente ano.
Por sua pertinência para o caso em apreço, foca-se na norma da cabeça do art. 124
do Código Brasileiro de Telecomunicações, que busca proteger o ouvinte e o telespectador contra
uma saturação publicitária, a fim de manter a qualidade e a diversidade da programação. Em outros
termos, a regra tem por escopo garantir distribuição de tempo equilibrada entre publicidade
comercial e os demais conteúdos nos meios de comunicação de massa (rádio e televisão), para que
o interesse econômico não suplante o interesse público.
Apesar da relevância da norma analisada, impende notar que o descumprimento do
percentual máximo de tempo de publicidade comercial, por si só, não repercute, de maneira grave e
intolerável, no direito da coletividade. Raciocínio feito nesses moldes peca por ignorar a
proporcionalidade que deve guiar a tarefa hermenêutica, que busca orientar a interpretação
das normas legais e, assim, extrair o seu sentido.
Lembra-se que o art. 59 do Código Brasileiro de Telecomunicações prevê sanções
administrativas (multa, suspensão, cassação e advertência) para as situações de descumprimento de
suas normas. Embora não se desconheça a independência das instâncias sancionatórias,
a responsabilização civil por danos morais coletivos revela-se desproporcional se for aplicada a
toda e qualquer violação da norma do
do
devendo ser reservada para as ocorrências
caput
art. 124,
em que a gravidade da conduta justifique a maior reprovabilidade da infração cometida
pelas emissoras de radiodifusão.
Documento eletrônico VDA52410013 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/11/2025 17:11:50
Código de Controle do Documento: ea81df4b-6b04-4391-9444-5423023e28bd

Nessa ordem de ideias, esta Corte já decidiu,
:
mutatis mutandis
ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO MORAL COLETIVO.
ESTACIONAR VEÍCULO EM VAGA RESERVADA À PESSOA COM
DEFICIÊNCIA. INFRINGÊNCIA A VALORES FUNDAMENTAIS DA
SOCIEDADE OU ATRIBUTOS DA GRAVIDADE E INTOLERABILIDADE.
MERA INFRINGÊNCIA À LEI DE TRÂNSITO.
I - Na origem, trata-se de ação civil pública visando à condenação do réu,
condutor de veículo automotor, ao pagamento de compensação por dano moral
coletivo, em razão de ter estacionado em vaga reservada à pessoa com
deficiência.
II - A ação foi extinta, sem resolução de mérito, em razão da falta de interesse
processual e ausência de respaldo legal para a pretensão. O Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo, em grau recursal, manteve a sentença.
III - O dano moral coletivo é categoria autônoma de dano, independente de
atributos da pessoa humana (dor, sofrimento etc.), e que se configura nos casos
em que há lesão à esfera extrapatrimonial de determinada comunidade e fique
demonstrado que a conduta agride, de modo ilegal ou intolerável, os valores
fundamentais da sociedade, causando repulsa e indignação na consciência
coletiva. Preenchidos esses requisitos, o dano configura-se
,
in re ipsa
dispensando, portanto, a demonstração de prejuízos concretos ou de efetivo abalo
moral.
IV - No caso, o pedido veiculado na exordial é de condenação do réu
condutor de veículo automotor ao pagamento de compensação por dano
moral coletivo, em razão de ter estacionado em vaga reservada à pessoa com
deficiência; ausentes peculiaridades do caso, como reincidência ou maior
desvalor na conduta da pessoa natural. Em casos tais, esta Segunda Turma
não tem acolhido a pretensão condenatória, considerando a ausência de
elementos que, não obstante a relevância da tutela coletiva dos direitos da
pessoa com deficiência ou idosa, evidenciem que a conduta agrida, de modo
intolerável, os valores fundamentais da sociedade. Precedentes: AgInt no
Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
AREsp 1826143/SP,
julgado em
DJe
AgInt no
Rel.
27/9/2021,
1/10/2021;
AREsp 1820258/SP,
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe
31/5/2021,
AgInt no
Rel. Ministro Mauro Campbell
2/6/2021;
AREsp 1758510/RJ,
.
Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe
31/5/2021,
2/6/2021
V - Assim, na hipótese em exame, não há como afastar a conclusão do Tribunal
de origem, para afirmar que a conduta em tela tenha infringido valores
fundamentais da sociedade ou que possua atributos da gravidade e
intolerabilidade. O caso trata, pois, de mera infringência à lei de trânsito, o
que é insuficiente para a caracterização do dano moral coletivo. A propósito:
Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
REsp 1502967/RS,
em
DJe
7/8/2018,
14/8/2018.
VI - Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
(
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
AREsp n. 1.927.324/SP,
julgado em
DJe de
negritei)
5/4/2022,
7/4/2022,
Conforme a recapitulação acima dos julgamentos do STJ sobre o tema dos danos
morais coletivos, por mais relevantes que sejam certos direitos transindividuais, a reparação por
lesão extrapatrimonial só pode ocorrer quando eles forem consideravelmente violados. A esse
Documento eletrônico VDA52410013 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/11/2025 17:11:50
Código de Controle do Documento: ea81df4b-6b04-4391-9444-5423023e28bd

respeito, nota-se que as instâncias inferiores, soberanas no exame da matéria fático-probatória, não
identificaram qualquer especificidade no caso concreto que pudesse ser tida como caracterizadora
da maior gravidade da conduta das emissoras televisivas recorrentes.
De acordo com a sentença (fl. 1.513), "o cunho publicitário da programação em
voga é inclusive objeto de processos administrativos no âmbito do Ministério das Comunicações,
tendo sido constatada pela fiscalização a utilização de mais de 25% do horário da programação
diária para a inserção de publicidade (fls. 770/1097)". Por sua vez, o acórdão recorrido resumiu-se
a confirmar essa ilação, ao dispor que "a produção de prova foi suficiente para formação da
cognição do magistrado, visto que a União, por meio do Ministério das Comunicações, trouxe aos
autos documentos acostados às fls. 514/642, em que constam processos administrativos de
apuração de infração instaurados para a verificação das irregularidades apontadas", e que "tais
processos contém, inclusive, degravação da programação das rés, em que se comprova o quanto
alegado pela autora na inicial" (fl. 1.714).
De mais a mais, não há elementos nos autos que permitam concluir que o
desrespeito ao tempo máximo de publicidade comercial na programação das emissoras agravantes
lesou especificamente um público vulnerável.
Nessa linha de intelecção, por qualquer ângulo que se analise, a hipótese dos autos
não justifica a condenação das emissoras televisivas ao pagamento de danos extrapatrimoniais
coletivos. Embora seja nítido o descumprimento da norma do
do
do Código
caput
art. 124
Brasileiro de Telecomunicações pelas agravantes, é certo que não basta a mera infringência à
lei para a caracterização do dano moral coletivo, sob pena de banalização e desvirtuamento do
instituto.
Nessa direção, o Superior Tribunal de Justiça consolidou sua posição: "Não basta a
mera infringência à lei ou ao contrato para a caracterização do dano moral coletivo. É essencial que
o ato antijurídico praticado atinja alto grau de reprovabilidade e transborde os lindes do
individualismo, afetando, por sua gravidade e repercussão, o círculo primordial de valores sociais,
o que não ocorreu na espécie" (
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp n. 2.207.860/RJ,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
.
1/9/2025,
5/9/2025)
Ainda, urge apreciar as contrarrazões ao agravo interno apresentadas pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL (fls. 2.089-2.093), nas quais o
trouxe à baila julgado
Parquet
desta Corte para justificar o acerto da indenização por danos morais coletivos fixada na decisão
agravada. Contudo, o aresto lembrado, que também foi utilizado na decisão atacada, possui
particularidades legitimadoras do reconhecimento do dano extrapatrimonial coletivo.
No precedente citado (
relator Ministro Luis Felipe Salomão,
REsp n. 1.517.973/PE,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
, o público prejudicado por exposição
16/11/2017,
1/2/2018)
vexatória em programa televisivo era composto por "crianças e adolescentes cuja origem biológica
era objeto de investigação, tendo sido cunhada, inclusive, expressão extremamente pejorativa para
Documento eletrônico VDA52410013 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/11/2025 17:11:50
Código de Controle do Documento: ea81df4b-6b04-4391-9444-5423023e28bd

designar tais hipervulneráveis". Dessa sorte, concluiu-se ter se verificado "evidente intolerabilidade
da lesão ao direito transindividual da coletividade", uma vez que "a conduta da emissora de
televisão - ao exibir quadro que, potencialmente, poderia criar situações discriminatórias,
vexatórias, humilhantes às crianças e aos adolescentes - traduz flagrante dissonância com a
proteção universalmente conferida às pessoas em franco desenvolvimento físico, mental, moral,
espiritual e social".
Sem grande esforço, percebe-se que as peculiaridades do caso concreto objeto
daquele julgamento o distanciam do caso examinado nestes autos, ao qual, por decorrência
óbvia, não pode ser dada a mesma solução.
Ainda que esta Corte Superior já tenha compreendido que "é possível a condenação
por danos morais coletivos de emissora de rádio ou TV por abusos e violações do direito à
programação sadia" (
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
REsp n. 1.840.463/SP,
Turma, julgado em
DJe de
, condicionou-a à existência de conduta que
19/11/2019,
3/12/2019)
afronte de forma expressiva valores e interesses coletivos fundamentais. Naquela oportunidade, em
que a preocupação estava voltada para público vulnerável (crianças e adolescentes), ainda assim
não houve condenação da emissora de televisão à indenização por danos morais coletivos.
No caso em testilha, com muito mais razão, por não se estar diante de afronta
intolerável a direitos da personalidade de grupo fragilizado, julga-se desarrazoada a imputação de
responsabilidade civil a emissoras de televisão por mera extrapolação do tempo destinado na
programação à publicidade comercial.
Conforme elucidativo precedente deste Sodalício, "não é qualquer atentado aos
interesses dos consumidores que pode acarretar dano moral difuso. É preciso que o fato
transgressor seja de razoável significância e desborde os limites da tolerabilidade. Ele deve ser
grave o suficiente para produzir verdadeiros sofrimentos, intranquilidade social e alterações
relevantes na ordem extrapatrimonial coletiva" (
relator Ministro Massami
REsp n. 1.221.756/RJ,
Uyeda, Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
2/2/2012,
10/2/2012)
Apesar disso, impende registrar que as emissoras agravantes não sairão ilesas pelo
descumprimento da legislação do setor de telecomunicações (
. Isso porque os
Lei no 4.117/62)
decretos judiciais anteriores as condenaram à readequação de sua grade de programação no prazo
de 60 (sessenta) dias, reduzindo o tempo de publicidade comercial até o limite de 25% (vinte e
cinco por cento) do total, sob pena de aplicação gradativa das sanções previstas na Lei no 4.117/62,
com respeito ao devido processo legal e aos critérios previstos na referida norma de regência. Essa
obrigação de fazer permanecerá, assim como a solução dada às demais questões que não são objeto
desta insurgência recursal.
Ao fim e ao cabo, a conduta perpetrada pelas agravantes, a despeito de ser ilegal,
não foi capaz de abalar, de forma intolerável, interesse fundamental dos telespectadores.
Por esses motivos, a decisão monocrática deve ser parcialmente reformada.
Documento eletrônico VDA52410013 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/11/2025 17:11:50
Código de Controle do Documento: ea81df4b-6b04-4391-9444-5423023e28bd

Ante o exposto,
e, por consequência,
dou provimento ao agravo interno
nego
, somente para afastar
provimento ao recurso especial do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
a condenação das emissoras agravantes ao pagamento de indenização por danos morais coletivos.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52410013 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/11/2025 17:11:50
Código de Controle do Documento: ea81df4b-6b04-4391-9444-5423023e28bd

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 1.848.926 / SP
Número Registro: 2019/0342231-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00280881820074036100 200761000280880 280881820074036100
Sessão Virtual de
a
11/12/2025
17/12/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
RECORRIDO
: CABLE-LINK OPERADORA DE SINAIS DE TV A CABO LTDA
RECORRIDO
: CANAL BRASILEIRO DA INFORMACAO CBI LTDA
ADVOGADO
: LEONARDO RUFINO CAPISTRANO E OUTRO(S) - DF029510
RECORRIDO
: SHOP TOUR TV LTDA
RECORRIDO
: TELEVISAO CACHOEIRA DO SUL LTDA
ADVOGADOS
: MARCOS ALBERTO SANT ́ANNA BITELLI - SP087292
ALEX CARLOS CAPURA DE ARAUJO - SP296255
AGRAVANTE
: SHOP TOUR TV LTDA
AGRAVANTE
: TELEVISAO CACHOEIRA DO SUL LTDA
ADVOGADOS
: MARCOS ALBERTO SANT ́ANNA BITELLI - SP087292
ALEX CARLOS CAPURA DE ARAUJO - SP296255
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: UNIÃO
AGRAVADO
: INTERVOZES - COLETIVO BRASIL DE COMUNICACAO SOCIAL
ADVOGADA
: ANA LUISA FERREIRA PINTO - SP345204
Documento eletrônico VDA53244663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:58:50
Código de Controle do Documento: 0ab6a2c6-3f9c-480f-bbdb-aa79db2f1818

ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
SERVIÇOS - CONCESSÃO / PERMISSÃO / AUTORIZAÇÃO - RADIODIFUSÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SHOP TOUR TV LTDA
AGRAVANTE : TELEVISAO CACHOEIRA DO SUL LTDA
ADVOGADOS : MARCOS ALBERTO SANT ́ANNA BITELLI - SP087292
ALEX CARLOS CAPURA DE ARAUJO - SP296255
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: UNIÃO
AGRAVADO
: INTERVOZES - COLETIVO BRASIL DE COMUNICACAO SOCIAL
ADVOGADA
: ANA LUISA FERREIRA PINTO - SP345204
INTERES.
: CABLE-LINK OPERADORA DE SINAIS DE TV A CABO LTDA
INTERES.
: CANAL BRASILEIRO DA INFORMACAO CBI LTDA
ADVOGADO
: LEONARDO RUFINO CAPISTRANO E OUTRO(S) - DF029510
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/12/2025
a
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
17/12/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio
Vilela.

Brasília, 17 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53244663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:58:50
Código de Controle do Documento: 0ab6a2c6-3f9c-480f-bbdb-aa79db2f1818